Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024858-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.701.767/0001-15 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.276.704/0001-50 (AGRAVADO), CSF ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.709.141/0001-05 (AGRAVADO), RESTAURANTE SUSHILOKO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.484.886/0001-45 (AGRAVADO), CSF REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.457.632/0001-14 (AGRAVADO), MANIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.647.549/0001-08 (AGRAVADO), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.616.395/0001-64 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 231.842.878-66 (ADVOGADO), JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.281.326-28 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE APONTAMENTOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 6o, §13 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, sujeitando também créditos oriundos de atos cooperativos ao regime concursal.

II. Questão em discussão:

2. Duas questões estão em debate: (i) se o deferimento da recuperação judicial autoriza a suspensão de registros nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) se créditos decorrentes de atos cooperativos típicos se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir:

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, conforme entendimento consolidado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição do art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou exclusão de anotações em órgãos de proteção ao crédito e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.”
“2. Os créditos oriundos de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 6o, §13, da LRF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 174, §2o; Lei 11.101/2005, arts. 6o e §13; Lei 5.764/1971, art. 79; L. 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; TJMT, AI no 1019786-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de
“recuperação judicial”
(Proc. no 1013474-58.2025.8.11.0003), ajuizada pelos agravados C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA e outros (GRUPO MANIN), deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou
“a suspensão provisória a suspensão dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc)”
(cf. Id. no 197349304 - autos de origem).

Inconformada, a parte agravante sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a retirada ou a vedação de registros nos cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao direito material dos credores, notadamente à luz do entendimento consolidado no Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não impede a manutenção de apontamentos negativos e protestos extrajudiciais.

Acrescenta, ainda, que os créditos detidos pela cooperativa agravante decorrem de atos cooperativos típicos firmados com os cooperados recuperandos, não se sujeitando, por disposição expressa do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta que a natureza jurídica peculiar da relação cooperativa, regida por mutualismo e por finalidade não lucrativa, impõe o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos respectivos, sendo ilegal a submissão da agravante à novação compulsória ou ao
stay period
.

Argumenta que a indevida sujeição ao regime recuperacional compromete a autonomia e o equilíbrio financeiro da instituição cooperativa, em prejuízo da coletividade de seus associados.

Pede, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“que se reconheça: c.1) A natureza extraconcursal dos créditos da Agravante; c.2) A exclusão da Agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial, com o consequente afastamento dos efeitos do stay period; c.3). Autorizar o prosseguimento de cobranças judiciais e extrajudiciais em face do cooperado devedor”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 302355354).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 303158378).

Devidamente intimadas, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 309706350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial; e (ii) a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos.

O recurso merece provimento.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ estabelece que
"o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos"
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no REsp 1.374.259/MT, firmou o entendimento de que
"como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos".

A própria decisão agravada, com a devida vênia, cita precedente desta Corte nesse sentido, transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protesto.”

(TJMT - Número Único: 1019786-30.2023.8.11.0000- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - Assunto: [Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores] - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES - Cuiabá-MT, 08/11/2023 - destaquei).

Portanto, a determinação de suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito não encontra amparo legal e jurisprudencial, devendo ser reformada neste ponto.

No que tange à natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos, o art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente:

"Art. 6o. [...]

§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica."

Por sua vez, o art. 79 da Lei 5.764/1971 define os atos cooperativos
“os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.”

No caso em análise, os documentos apresentados pela agravante demonstram que os créditos em questão são oriundos de atos cooperativos praticados com as empresas agravadas na qualidade de cooperadas, caracterizando-se como extraconcursais por expressa disposição legal.

A jurisprudência recente deste Tribunal tem reconhecido a natureza extraconcursal de tais créditos:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei no 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (AgInt no REsp 1.951.158/CE).

6. No caso concreto, restou comprovado que os contratos firmados entre a cooperativa e o agravado foram celebrados como associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.

7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).

8. A norma do art. 6o, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua, possui aplicação imediata após a vigência da Lei no 14.112/2020, sendo irrelevante a data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

4. A Lei no 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT, AgInt no 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI no 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI no 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI no 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.”

(N.U 1014480-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória proferida no bojo de impugnação ao crédito apresentada na recuperação judicial de empresa de transporte, a qual reconheceu como extraconcursais apenas os créditos garantidos por alienação fiduciária, classificou uma cédula rural pignoratícia como crédito com garantia real (Classe II), e manteve os demais créditos da cooperativa agravante como quirografários, sob o fundamento de que os contratos firmados possuem natureza bancária, desconfigurando a natureza de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações celebradas entre cooperativa de crédito e seus associados devem ser considerados extraconcursais, nos termos do art. 6o, §13 da Lei no 11.101/2005, mesmo quando instrumentalizados por Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, §13, determina que os atos cooperativos celebrados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, desde que preservadas as características previstas no art. 79 da Lei no 5.764/1971.

A utilização de instrumentos jurídicos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e cláusulas de garantia, não afasta, por si só, a natureza cooperativa da operação, desde que o vínculo associativo, a finalidade estatutária e o atendimento exclusivo ao quadro social estejam preservados.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros e encargos em contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados não descaracteriza os atos como cooperativos, desde que observada sua natureza institucional (REsp 2.091.441/SP).

A ausência de provas de desvio de finalidade ou extrapolação do vínculo estatutário impõe o reconhecimento da natureza cooperativa dos contratos firmados entre a agravante e a recuperanda.

A classificação dos créditos cooperativos como extraconcursais preserva a lógica do cooperativismo e evita a socialização indevida de riscos entre os demais cooperados, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando vinculados ao objetivo estatutário e restritos ao quadro social, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13 da Lei no 11.101/2005.

A utilização de instrumentos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias, não descaracteriza, por si só, a natureza de ato cooperativo.

A cobrança de encargos financeiros em contratos cooperativos constitui mecanismo legítimo de custeio institucional e não implica desvirtuamento do caráter mutualístico da operação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XVIII; Lei 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei 14.112/2020, art. 5o, §1o, II; Lei 5.764/1971, arts. 3o, 21, 29, 37, 79, 80 e 89; Lei Complementar 130/2009, art. 2o; CPC/2015, art. 85, §8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.04.2014; TJMT, AI 1.022.094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.”

(N.U 1013697-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Portanto, reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos da agravante, decorrentes de atos cooperativos praticados com as empresas recuperandas na qualidade de cooperadas, deve ser afastada sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, incluindo o
stay period
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada no que se refere à suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos da agravante, decorrentes de atos cooperativos, excluindo-a do rol de credores sujeitos à recuperação judicial e autorizando o prosseguimento de cobranças judiciais e extrajudiciais em face dos cooperados devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025